Tribunal: TCU
Processo: 040.426/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do município de Capinzal do Norte/MA com a utilização de recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 10368/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.